Tribunal: TJES
Processo: 0008358-20.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008358-20.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros

APELADO: WAID MILLER FERNANDES TORRES JUNIOR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - PRAZO DE ENTREGA VINCULADO AO FINANCIAMENTO BANCÁRIO DO EMPREENDIMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - NULIDADE - PRECEDENTES DO STJ E DO TJES - CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS PELA RESCISÃO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não vinga a tese recursal pela ocorrência de prescrição da reparação civil, tendo em vista que, a princípio, no contrato de compra e venda do imóvel celebrado pelas partes em 13/9/2013 existia uma cláusula contratual que estipulava a entrega do imóvel para 30 (trinta) meses após o financiamento para construção do empreendimento, além dos 180 dias de tolerância, de modo que tal situação restou denunciada pelo apelado com a notificação realizada em 13/12/2017 (fl. 151), a qual, segundo entendo, denota a partir daí a
actio nata
para o exercício da sua pretensão indenizatória, a qual se deu com o ajuizamento da presente na data de 21/3/2018.

2 - De igual modo, com base na teoria da aparência, não há como albergar a irresignação das apelantes pela ilegitimidade passiva
ad causam
de Alfa Participações Societárias Ltda. (atual denominação de Cittá Engenharia Ltda.), tendo em vista a existência de vários documentos colacionados acerca do relacionamento contratual entre as partes que apontam esta última como signatária.

3 - Cumpre acentuar acerca da existência de precedentes do TJES que já reconheceram a nulidade da cláusula contratual que vincula o prazo de entrega do imóvel à concessão de financiamento, conforme, inclusive, os seguintes julgados que referem-se exatamente às apelantes.

4 - A resolução do contrato de compra e venda de imóvel se deu por culpa exclusiva das apelantes, tendo em vista a abusividade da cláusula que relegou o prazo de entrega do imóvel a um evento futuro e incerto com manifesta desvantagem para o consumidor, razão pela qual a restituição dos valores pagos pelo apelado deverá ser integral, de acordo com
a Súmula nº 543/STJ.

5 - N
a hipótese vertente, o transcurso de mais de 48 meses sem o início das obras ou entrega do imóvel, traduz evento que desborda do mero aborrecimento, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento do prejuízo à esfera anímica e extrapatrimonial do consumidor diante da frustração da aquisição do referido imóvel,
evidenciando às escâncaras ser devida indenização por danos morais que, fixados pelo Juízo de origem em R$5.000,00 (cinco mil reais) para o autor, demonstra quantia condizente com as peculiaridades do caso e não destoa da jurisprudência para casos semelhantes.

6 - Recurso de apelação desprovido e, de ofício, fica consignado que os valores devidos pelas apelantes deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a data da citação, quando então passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Majoro a condenação das apelantes a título de honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor total e atualizado da condenação (CPC, §11, do art. 85).

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0008358-20.2018.8.08.0035

Apelantes:

Toscana Empreendimentos Ltda. e outra

Apelado:

Waid Miller Fernandes Torres Júnior

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por Toscana Empreendimentos Ltda. e outra contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga e indenização por danos morais proposta por Waid Miller Fernandes Torres Júnior, julgou procedente a pretensão autoral “
para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a parte requerida a restituir à parte autora todas as parcelas pagas pela aquisição do imóvel descrito na peça inicial, de forma simples e em única parcela, observando-se correção monetária do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% a contar da citação, bem com condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, atualizados monetariamente desde a publicação desta decisão, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
”. Ao final, ainda condenou a parte requerida “
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”.

Em suas razões recursais, as apelantes se voltam contra a sentença sustentando (a) ocorrência de prescrição da pretensão de reparação civil, (b) ilegitimidade passiva da apelante Alfa Participações Societárias Ltda. (atual denominação de Cittá Engenharia Ltda.), (c) rescisão contratual por iniciativa do apelado, o que atrai a fixação de percentual de retenção de 25% dos valores desembolsados, (d) inexistência de danos morais ou subsidiariamente, que o valor arbitrado seja reduzido.

O apelado ofertou contrarrazões (fls. 293/301), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, as apelantes se voltam contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga e indenização por danos morais proposta por Waid Miller Fernandes Torres Júnior, julgou procedente a pretensão autoral “
para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a parte requerida a restituir à parte autora todas as parcelas pagas pela aquisição do imóvel descrito na peça inicial, de forma simples e em única parcela, observando-se correção monetária do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% a contar da citação, bem com condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, atualizados monetariamente desde a publicação desta decisão, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
”.

Inicialmente, tenho que não vinga a tese recursal pela ocorrência de prescrição da reparação civil, tendo em vista que, a princípio, no contrato de compra e venda do imóvel celebrado pelas partes em 13/9/2013 existia uma cláusula contratual que estipulava a entrega do imóvel para 30 (trinta) meses após o financiamento para construção do empreendimento, além dos 180 dias de tolerância, de modo que tal situação restou denunciada pelo apelado com a notificação realizada em 13/12/2017 (fl. 151), a qual, segundo entendo, denota a partir daí a
actio nata
para o exercício da sua pretensão indenizatória, a qual se deu com o ajuizamento da presente na data de 21/3/2018.

De igual modo, não vejo como albergar a irresignação das apelantes pela ilegitimidade passiva
ad causam
de Alfa Participações Societárias Ltda. (atual denominação de Cittá Engenharia Ltda.), tendo em vista a existência de vários documentos colacionados acerca do relacionamento contratual entre as partes que apontam esta última como signatária.

A jurisprudência desta Corte, com base na teoria da aparência, reconhece a legitimidade das empresas que agem em conjunto na comercialização de imóveis, como se depreende do seguinte aresto:
“[...] 1. A teor da pacífica jurisprudência pátria, as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. 2. Ademais, os requerentes comprovaram que as requeridas agem em conjunto para a comercialização dos imóveis, possuem o mesmo endereço, estampam em conjunto suas logomarcas nos anúncios, realizam cobranças, sendo, portanto, solidariamente responsáveis em relação aos consumidores, em razão da teoria da aparência.[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180143223, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021).

Ultrapassadas tais questões, observo que a insurgência recursal quanto ao mérito propriamente dito, também não subsiste.

Isso porque, ao que se vê dos autos, as partes celebraram em 13/9/2013 contrato de compra e venda de um imóvel em construção correspondente a um apartamento 203 de 2Q com suíte no empreendimento “Villaggio Santa Paula”, cuja cláusula contratual nona estabeleceu o seguinte:

“
CLÁUSULA NONA: PRAZO DE ENTREGA

Fica acordado entre as partes que o imóvel objeto deste presente instrumento será entregue pela PROMITENTE VENDEDORA no prazo de 30 (trinta) meses a contar da liberação do financiamento bancário para a edificação do empreendimento, a ser feito pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou outra instituição financeira.

Será admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis no prazo acima estabelecido, sem implicar em descumprimento deste contrato. O prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis poderá ainda ser prorrogado por motivo de caso fortuito, força maior ou outros que impeçam o andamento normal das obras, de acordo com o art. 393 do Código Civil, arrolando-se, dentre eles, de forma meramente enunciativa: [...]”

Ocorre que “
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no contrato de compra e venda de unidades autônomas em construção, não é possível vincular o prazo de entrega do imóvel à concessão de financiamento ou qualquer outro negócio jurídico, devendo ser estipulado prazo certo, de forma clara, expressa e inteligível.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.008.992/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Aliás, cumpre acentuar acerca da existência de precedentes do TJES que já reconheceram a nulidade da cláusula contratual que vincula o prazo de entrega do imóvel à concessão de financiamento, conforme, inclusive, os seguintes julgados que referem-se exatamente às apelantes, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ENTREGA DO BEM CONDICIONADA À LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO. CLÁUSULA ABUSIVA. RESCISÃO. CULPA DAS PROMITENTES VENDEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO DE EDENICE DE ROMA SARMENTO CARDOSO E OUTRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E DE TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRA JULGADO PREJUDICADO.

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva: Ao que se vê dos autos, a apelante Alfa Participações Societárias LTDA, à época denominada Citta Engenharia LTDA anunciou como sendo seu, ou ao menos como não sendo de outrem, o empreendimento Villaggio Santa Paula Residence em seu site, disponibilizando aos potenciais compradores números de telefone e e-mail para contato e venda dos imóveis. Aplica-se, portanto, a teoria da aparência, que implica em solidariedade entre as empresas e, por derradeiro, legitimidade da Alfa Participações Societárias LTDA, que integra o mesmo grupo econômico da Toscana Empreendimentos LTDA, quem de fato celebrou o negócio jurídico. 2.
Mérito: In casu, a cláusula contratual previa que o prazo de 30 (trinta) meses para a entrega da unidade teria como termo inicial a liberação do financiamento junto ao banco, o que não é permitido, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte.
3.
Mérito: Essa conclusão atrai o reconhecimento de que a culpa pela rescisão contratual não foi dos promitentes compradores, mas sim das promitentes vendedoras, que inseriram no contrato cláusula que previa desvantagem excessiva aos consumidores, consistente em prazo indeterminado para a entrega da unidade habitacional, evidenciando sua abusividade. Logo, não há falar em retenção de parcela dos valores pagos pela promitente vendedora a título de multa rescisória, devendo o valor desembolsado pelos promitentes compradores ser restituído em sua integralidade, com incidência de consectários legais.
4. Mérito: Em que pese os argumentos despendidos pelos autores apelantes, não vislumbro ocorrência de dano extrapatrimonial na hipótese, na medida em que a rescisão se deu antes mesmo de materializada a demora na entrega do imóvel, mas sim em razão tão somente da incerteza imposta pela cláusula contratual abusiva. 5. Mérito: Por ser matéria de ordem pública, altero de ofício os consectários legais da condenação, sobre a qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso até a citação e, a partir de então, pela taxa Selic. 6. Recurso de Edenice de Roma Sarmento Cardoso e outro conhecido e parcialmente provido e de Toscana Empreendimentos LTDA e outra julgado prejudicado. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030665-70.2015.8.08.0035, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CADEIA DE FORNECEDORES – MÉRITO – PRAZO DE ENTREGA CONDICIONADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA CONSTRUTORA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Alega a apelante Alfa Participações Societárias (atual denominação da Citta Engenharia Ltda.) que não realizou qualquer negócio jurídico com a autora, sendo indevida a sua inclusão no polo passivo da demanda. 2. Encontra-se pacificada na jurisprudência a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo em caso de defeito ou vício. 3. A prova documental demonstrou claramente que a apelante, então CITTÁ ENGENHARIA LTDA, integrou a relação de consumo, constando no folder de comercialização do empreendimento objeto da lide e nos e-mails trocados com a compradora, não sendo possível afastar a sua legitimidade passiva. Preliminar afastada. 4.
O instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade habitacional, quanto ao prazo de conclusão, previa o seguinte: “o imóvel será entregue pela promitente vendedora no prazo de 30 (trinta) meses a contar da liberação do financiamento bancário para a edificação do empreendimento, a ser feito pela Caixa Econômica Federal ou outra instituição financeira).”
5. Como restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância (REsp. 1.729.593/SP). 6.
A alegação das apelantes de que o contrato de compra e venda previa de forma clara o prazo de entrega não se sustenta, haja vista a sua fixação de maneira apenas estimativa e condicional, ficando vinculado, ainda, a um evento futuro, situação que, como já destacado, não encontra guarida no ordenamento jurídico
. 7. Reconhecida a responsabilidade das promitentes-vendedoras pela rescisão, não há que se falar em retenção de um percentual do montante pago para custear despesas administrativas, sendo devida a restituição integral das parcelas pagas, incluindo a comissão de corretagem, retornando as partes ao status quo ante. 8. Com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possível a inversão de cláusula penal em favor do consumidor, no caso de mora ou inadimplemento do promitente-vendedor, o que ocorreu na espécie. 9.
O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal pelo índice do INPC/IBGE até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
10. Recurso parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030665-70.2015.8.08.0035, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023)

Como se observa, a resolução do contrato de compra e venda de imóvel se deu por culpa exclusiva das apelantes, tendo em vista a abusividade da cláusula que relegou o prazo de entrega do imóvel a um evento futuro e incerto com manifesta desvantagem para o consumidor, razão pela qual a restituição dos valores pagos pelo apelado deverá ser integral, de acordo com
a Súmula nº 543/STJ,
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em regra, o atraso na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não acarreta a indenização pelo dano moral.

Sucede que, na hipótese vertente, o transcurso de mais de 48 meses sem o início das obras ou entrega do imóvel, traduz evento que desborda do mero aborrecimento, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento do prejuízo à esfera anímica e extrapatrimonial do consumidor diante da frustração da aquisição do referido imóvel,
evidenciando às escâncaras ser devida indenização por danos morais que, fixados pelo Juízo de origem em R$5.000,00 (cinco mil reais) para o autor, demonstra quantia condizente com as peculiaridades do caso e não destoa da jurisprudência para casos semelhantes.

Por fim, levando em consideração que juros e correção monetária traduzem matéria de ordem pública, aplico o seguinte entendimento desta corte para a atualização dos valores devidos pela apelante:

“O valor a ser restituído decorrente da rescisão contratual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data dos respectivos desembolsos, até a data da citação, quando passarão a incidir juros de mora pela Taxa Selic, vedada, a partir de então, a cumulação com correção monetária, pena de bis in idem.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016074-88.2020.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)”

“[...] Com relação aos consectários legais relativamente à comissão de corretagem e ao montante a ser devolvido, esclareço que a devolução, que ocorrerá de forma simples, será corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do pagamento até a data da citação e, após, deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 048130019655, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso e, de ofício, consigno que os valores devidos pelas apelantes deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a data da citação, quando então passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Majoro a condenação das apelantes a título de honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor total e atualizado da condenação (CPC, §11, do art. 85).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.